Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-98.2016.8.11.0107
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000487-98.2016.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o termo inicial de incidência dos juros moratórios e o percentual previsto na tabela da Susep para o membro afetado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A
contra o acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela embargante e, à unanimidade, deu provimento ao recurso adesivo, conforme ementa abaixo transcrita (ID 95636470):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –
QUANTUM
INDENIZÁVEL DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro, com incidência de correção monetária desde a data da contratação e juros moratórios desde a data da citação.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula no 362 do STJ).-”

Em suas razões recursais (ID 108273469), sustenta o embargante que o julgado incorre em contradição com relação ao termo inicial para incidência dos juros moratórios e erro material no que se refere ao percentual previsto na tabela da Susep para o membro afetado.

Assevera que os juros moratórios devem incidir desde a data da citação por se tratar de relação contratual

e que o percentual previsto na tabela da Susep para a hipótese dos autos é de 20% (vinte por cento) do máximo indenizável e não 25% (vinte e cinco por cento).

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, para reformar o acórdão e determinar a incidência dos juros a partir da citação e a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 110022966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante o embargante haver sustentado a ocorrência de erro material no v. acórdão ao argumento de que houve equívoco na aplicação do percentual previsto na tabela da Susep para a hipótese dos autos, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o recurso neste ponto.

Isso porque, o acórdão manteve, por maioria, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor previsto no contrato de seguro por inaplicabilidade da tabela da Susep, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 95636470):

“[...] Com relação à aplicação da tabela da SUSEP pela eminente relatora tenho posicionamento contrário, embora respeite profundamente o abalizado conhecimento da mesma.

O faço, porque a tabela da SUSEP, segundo penso, deve ser aplicada tão somente nas ações pertinentes ao DPVAT. Se a parte contratou cobertura para invalidez permanente, está inválido a exercer a profissão de motorista, no caso não se aplica a Lei do DPVAT, aplica-se o princípio de que o contrato faz lei entre as partes.

E mais, se não houve expressamente na apólice essa limitação e a parte estando já aposentado pelo INSS, não existindo condições de exercer a sua profissão de motorista, inválido está em todos os seus aspectos.

Por essa situação,
mantenho a sentença na íntegra
.

[...].”

O mesmo ocorre com relação à alegada contradição.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02).

Assim, evidente a ausência de qualquer vício no julgado e a clara intenção da parte embargante em ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação cível, pois o termo inicial de incidência dos juros para a indenização securitária é a data da citação e na indenização por danos morais da mesma forma a incidência se dará a partir da citação.

Segue abaixo trecho do acórdão acerca da incidência dos juros sobre a indenização securitária (ID 95636470):

“[...] Com relação à alegada impossibilidade de incidência de juros sobre o montante indenizável sem razão à apelante.

Consoante entendimento pacificado no STJ, o termo inicial para incidência dos juros nos contratos de seguros de vida corresponde à data em que ocorreu a citação, vejamos:

“(...)
Os valores da COBERTURA de SEGURO de VIDA devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 3. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, na base de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do novo Código Civil (11.1.2003) e, a partir daí, nos termos de seu art. 406. 4. Recurso especial provido.”

(REsp 1071144/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA DE MÉRITO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO DA EMPRESA/RÉ – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO ESTÉTICO – COMPROVADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - ART. 950 DO CC – PERDA DA CAPACIDADE LABORAL – DEVIDA - LIMITAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA – IDADE DE 65 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO – VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – DANOS PESSOAIS ENGLOBAM OS DANOS ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE APÓLICE CONTRATADA – RECURSOS DESPROVIDOS. A apontada ausência de prova do direito alegado não conduz à inépcia da inicial, pois, acaso verificada, ocorrerá a improcedência do pedido, razão pela qual será analisada juntamente com o mérito do apelo. O ato ilícito que causou dano vítima adveio do fato de que o piloto da motocicleta, preposto da empresa, atropelou-a, e, em decorrência sofrera lesões que causou INVALIDEZ permanente. Resta configurado o dano estético, quando há alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, assim como houve encurtamento da perna, disfunção e atrofia do membro inferior esquerdo, ficando a parte dependente de muletas, é plenamente possível e necessária a indenização por tal dano. A vítima de evento danoso que sofre redução da capacidade laboral tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que não exerça atividade remunerada à época do acidente. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1299614/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14/03/2016). A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de VIDA. Conforme enunciado Sumular no 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização de VIDA à vítima, nos limites contratados na apólice. A verba de VIDA a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Havendo previsão contratual de cobertura de danos corporais esta abrange os danos estéticos no contrato de SEGURO; salvo, se houver cláusula expressa de exclusão de cobertura de danos estéticos.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que, nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os JUROS de mora são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. (REsp no 1509289 – Relator Ministro MARCO BUZZI, Dje 30/03/2015)
.”

(N.U 0002009-60.2011.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 03/04/2017).
(g.n.).

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

[...].”

Ainda, trecho do acórdão no que se refere à incidência dos juros sobre a indenização por danos morais (ID 95636470):

“[...] EM 21 DE JULHO DE 2021:

RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMO DO VOTO DA DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, APENAS COM A RESSALVA DE QUE OS JUROS MORATÓRIOS DEVERÃO SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. [...].”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021